Tribunal: TRF3
Processo: 5005847-33.2019.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
509/689)

5005847-33.2019.4.03.6103

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005847-33.2019.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FABIO ALEXANDRE COUTINHO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILVANIA FRANCISCA ESSA PRUDENTE - SP298708-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FABIO ALEXANDRE COUTINHO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: GILVANIA FRANCISCA ESSA PRUDENTE - SP298708-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o labor especial em parte dos períodos postulados, mas concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) dispensa da remessa necessária; (ii) falta de interesse de agir quanto a períodos já reconhecidos na via administrativa; (iii) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário que indica simultaneamente as metodologias NR-15 e NHO-01; (iv) cômputo do tempo especial somado à via administrativa para concessão do benefício na data do requerimento; e (v) aplicabilidade do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação da data de início do benefício, além do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a remessa necessária, porquanto o proveito econômico almejado é manifestamente inferior ao limite legal previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Reconhecida a falta de interesse de agir quanto aos períodos cuja especialidade já havia sido deferida na via administrativa, justificando-se a extinção sem resolução do mérito.

5. A indicação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 em formulário técnico não invalida a prova da exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância legais. Irregularidades formais a cargo do empregador não podem prejudicar o segurado.

6. O somatório do tempo especial reconhecido judicialmente com o tempo incontroverso da via administrativa confere à parte tempo superior a 25 anos na data de entrada do requerimento originário, o que garante a concessão da aposentadoria especial nesta data e torna prejudicado o pleito subsidiário de reafirmação.

7. Mantida a data de início dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. A constatação fática de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) já instruía o processo na via administrativa afasta a alegação autárquica de prova inédita juntada apenas em juízo.

8. A percepção do benefício de aposentadoria especial condiciona-se ao afastamento da parte das atividades nocivas, conforme a repercussão geral fixada no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte paraextinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento judicial do período de 20/11/1987 a 05/03/199. Apelação da parte autora provida para conceder a Aposentadoria Especial desde a DER, condicionada a percepção do benefício ao afastamento das atividades nocivas (Tema 709/STF).

Tese de julgamento: "1. A indicação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 no Perfil Profissiográfico Previdenciário não invalida a prova técnica da especialidade pelo agente ruído. 2. Comprovado que o formulário técnico (PPP) já havia sido apresentado na via administrativa, não há falar em prova inédita apta a deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação."

Legislação relevante citada: arts. 10, 85, § 11, 485, VI, e 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil; art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991; Decreto no 3.048/1999; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização; Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 709 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005847-33.2019.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: FABIO ALEXANDRE COUTINHO DA SILVA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: GILVANIA FRANCISCA ESSA PRUDENTE - SP298708-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GILVANIA FRANCISCA ESSA PRUDENTE - SP298708-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FABIO ALEXANDRE COUTINHO DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e por Fabio Alexandre Coutinho da Silva contra sentença (Id. 281780730) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença reconheceu a especialidade dos períodos de 13/11/1986 a 19/11/1987, de 20/11/1987 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 22/10/2018, e concedeu à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com termo inicial na data do requerimento administrativo (18/08/2015). O juízo de origem indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria especial, pois a parte não atingiu o tempo mínimo na referida data. Opostos embargos de declaração pela parte autora quanto à omissão na análise do pedido de reafirmação da data de entrada do requerimento (Id. 281780733), estes foram rejeitados sob o fundamento de que o pleito foi formulado apenas na fase de réplica (Id. 281780735).

O INSS, em suas razões de apelação (Id. 281780732), requer a submissão da sentença ao reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento do período especial de 19/11/2003 a 22/10/2018, sob a alegação de invalidade da metodologia de aferição do ruído constante no Perfil Profissiográfico Previdenciário, que indicou simultaneamente as normas NR-15 e NHO-01. Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, a isenção de custas processuais e o desconto de parcelas inacumuláveis eventualmente recebidas. Prequestiona a matéria.

A parte autora, em sua apelação (Id. 281780743), pede a reforma da sentença para que seja concedida a aposentadoria especial, mediante a reafirmação da data de entrada do requerimento para 22/10/2018, momento em que preencheu os requisitos legais para o benefício, com fundamento no Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora apresentou contrarrazões (Id. 281780748) e defendeu a manutenção da sentença quanto aos períodos especiais reconhecidos. Alegou que eventuais falhas no preenchimento dos formulários são de responsabilidade exclusiva do empregador e não podem prejudicar o segurado.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

A apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS comporta conhecimento apenas parcial. Verifica-se que a autarquia federal postula a incidência da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça na base de cálculo dos honorários advocatícios e a declaração de sua isenção quanto ao pagamento das custas processuais.

Ocorre que a sentença proferida pelo juízo de origem já determinou expressamente a isenção de custas para a autarquia, bem como limitou a incidência dos honorários advocatícios às parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos exatos termos do verbete sumular invocado. Ausente o interesse recursal nesses pontos, não conheço do recurso do INSS nestas partes.

Quanto ao recurso da parte autora, este preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

Da Remessa Necessária

O INSS requer, preliminarmente, a submissão da sentença ao reexame necessário, argumentando tratar-se de condenação ilíquida.

O argumento, contudo, deve ser rejeitado. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, dispensa-se o duplo grau de jurisdição obrigatório quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos.

Neste caso, considerando o valor atribuído à causa (R$ 444.733,79) e os limites da pretensão autoral, é evidente que o proveito econômico almejado não excede, nem remotamente, o referido limite legal.

Desta forma, correta a sentença que dispensou a remessa obrigatória.

Da Falta do Interesse de Agir

Na petição inicial, a parte autora postulou o reconhecimento da especialidade dos períodos de 13/11/1986 a 19/11/1987 e de 20/11/1987 a 22/10/2018. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a natureza especial dos lapsos de 13/11/1986 a 19/11/1987, de 20/11/1987 a 05/03/1997 e de 19/11/2003 a 22/10/2018.

Ocorre que, conforme se infere dos documentos acostados aos autos (Id. 281780650), o INSS já havia procedido ao reconhecimento administrativo da especialidade dos seguintes períodos: de 20/11/1987 a 05/03/1997, de 06/03/1997 a 06/05/1999 e de 07/05/1999 a 31/12/2002.

Nesse cenário, verifica-se a ausência de interesse de agir (interesse processual) da parte autora quanto ao pedido de declaração judicial de especialidade do período de 20/11/1987 a 05/03/1997, pois tal pretensão já se encontrava plenamente satisfeita na esfera administrativa antes mesmo do ajuizamento da ação.

Assim, é o caso de extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento judicial do período de 20/11/1987 a 05/03/1997, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Registro, por oportuno, que deixo de intimar previamente as partes acerca do reconhecimento de ofício desta matéria (exegese do artigo 10 do Código de Processo Civil), em observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas.

A ausência de intimação justifica-se pela inexistência de qualquer prejuízo às partes (pas de nullité sans grief), haja vista que a extinção parcial não afeta o direito material buscado, uma vez que os referidos períodos incontroversos, devidamente reconhecidos na via administrativa, integrarão integralmente o cômputo do tempo total para a concessão da aposentadoria nesta decisão.

Por conseguinte, a controvérsia devolvida a esta instância revisora pela insurgência autárquica fica devidamente delimitada, restringindo-se à análise da validade do reconhecimento do período especial remanescente, qual seja, de 19/11/2003 a 22/10/2018.

Do Mérito Recursal do INSS: Da Atividade Especial (Ruído e Metodologia)

A autarquia alega que os dados do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) seriam inconsistentes, por suposta impossibilidade de utilização conjunta ou concomitante das metodologias de avaliação do ruído previstas na NR-15 e na NHO-01 da Fundacentro. Argumenta que tais normas possuem "incrementos de duplicação de dose" distintos, o que geraria resultados diversos, razão pela qual postula a improcedência do pedido ou a exigência de apresentação dos laudos técnicos ambientais (LTCAT).

Sem razão o apelante. Para o período laborado a partir de 19/11/2003, a legislação de regência aplicável é o Decreto no 4.882/2003, que alterou o Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999), reduzindo o limite de tolerância para o agente físico ruído para 85 dB(A) e determinando que a avaliação da exposição passasse a observar as metodologias e os procedimentos estabelecidos pela FUNDACENTRO. À luz dessa legislação, a Turma Nacional de Uniformização pacificou o entendimento de que, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente após 19/11/2003, é obrigatória a utilização de metodologias NHO-01 (Fundacentro) ou NR-15, desde que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, sendo vedada a medição meramente pontual (Tema 174).

No caso concreto, a análise detalhada da prova documental afasta a alegação autárquica de inconsistência. O PPP acostado aos autos (Id. 281780647, p. 32/34) indica a exposição a ruído no patamar de 86,6 dB(A) no período de 06/03/1997 a 13/07/2016, apontando expressamente a técnica de medição NHT-06R/E. Consta do documento a indicação do profissional responsável pelos registros ambientais e a observação expressa de que a exposição ocorreu de maneira habitual e permanente, não ocasional nem intermitente.

Por sua vez, o PPP emitido no ano de 2018 (Id. 281780648) atestou a continuidade da exposição ao mesmo nível de ruído de 86,6 dB(A) para o período subsequente, indicando como metodologia a NR-15, Anexo 01, com a respectiva indicação do profissional responsável pelos registros ambientais.

Como se nota, os formulários técnicos atestam níveis de ruído invariavelmente superiores ao limite legal de 85 dB(A) regulamentado pelo Decreto no 4.882/2003 para todo o interregno e indicam as metodologias aplicadas. A alegação genérica da autarquia sobre a incompatibilidade matemática de "incrementos de duplicação de dose" não encontra respaldo nos documentos apresentados, os quais não demonstram uma medição híbrida ou confusa, mas sim a estrita indicação de normas aceitas pela legislação previdenciária em seus respectivos períodos de aferição.

Ademais, eventuais irregularidades formais no preenchimento de formulários a cargo da empresa não podem penalizar o segurado, que não detém ingerência sobre a elaboração de tais documentos técnicos. Estando comprovada a exposição nociva acima dos limites de tolerância exigidos pela legislação de regência, por meio de formulários que contam com responsáveis técnicos habilitados, mantém-se o reconhecimento da especialidade do período impugnado.

Do Mérito Recursal da Parte Autora: Da Concessão da Aposentadoria Especial e do Cômputo do Tempo

A parte autora pugna pela concessão da aposentadoria especial, argumentando que preenche os requisitos exigidos. Em seu apelo, requereu a reafirmação da DER para 22/10/2018, data em que supostamente atingiria o tempo necessário de 25 anos.

A análise do cômputo do tempo de contribuição especial, todavia, revela uma situação ainda mais benéfica ao autor, tornando prejudicado o pedido de reafirmação.

Verifica-se dos autos que o INSS, na via administrativa (Id. 281780650), já havia reconhecido a especialidade dos seguintes períodos: de 20/11/1987 a 05/03/1997, de 06/03/1997 a 06/05/1999 e de 07/05/1999 a 31/12/2002. Trata-se de fato incontroverso.

Somando-se esses interregnos reconhecidos administrativamente aos períodos cuja especialidade foi mantida na via judicial (de 19/11/2003 até a Data de Entrada do Requerimento - DER em 18/08/2015), constata-se que o autor já possuía mais de 25 anos de labor exclusivamente em condições especiais na data do requerimento administrativo originário (18/08/2015).

Dessa forma, preenchidos os requisitos do artigo 57 da Lei no 8.213/1991 à época do requerimento, o autor faz jus à concessão da Aposentadoria Especial desde a DER (18/08/2015). O pedido recursal de reafirmação da DER para o ano de 2018 resta, por conseguinte, prejudicado, vez que o reconhecimento do direito desde 2015 atende de forma mais vantajosa e integral a pretensão de mérito da parte autora.

Da Data dos Efeitos Financeiros

Rejeita-se, igualmente, o pleito subsidiário do INSS de fixação da Data de Início do Benefício (DIB) na data da citação sob o argumento de que a comprovação da especialidade se deu por meio de "documento novo".

A pretensão autárquica encontra óbice direto na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.124. Consoante o referido precedente vinculante, a fixação da DIB na data da citação restringe-se às hipóteses em que a prova do direito material é apresentada somente em juízo, por ter surgido após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material.

No caso em apreço, a análise do processo administrativo revela que a prestação de labor em condições nocivas, bem como a prova consubstanciada no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), já haviam sido levadas ao conhecimento da autarquia na via administrativa.

Assim, tendo sido a matéria de fato e a base probatória submetidas ao crivo administrativo, e considerando que o segurado já preenchia os requisitos legais à época, impõe-se a manutenção do termo inicial dos efeitos financeiros na Data de Entrada do Requerimento (DER)

Da Aplicação do Tema 709 do STF

Ressalte-se que, havendo a continuidade do exercício de atividade laborativa sujeita a condições nocivas após a data da concessão do benefício (como ocorreu no presente caso), deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 709 da Repercussão Geral.

Assim, o pagamento dos atrasados e a manutenção da Aposentadoria Especial ficam condicionados ao afastamento do segurado das atividades nocivas à sua saúde ou à integridade física, nos termos do artigo 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991.

Dos Honorários Advocatícios Recursais

Diante do parcial provimento do recurso do INSS, não há falar em majoração dos honorários advocatícios.

Dos Descontos

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos (incluindo o benefício implantado no curso da demanda), e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Dos Pedidos Subsidiários

Quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Do Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não viola os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados, os quais se têm por prequestionados para fins de interposição de eventuais recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, conheço em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou parcial provimento para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento judicial do período de 20/11/1987 a 05/03/1997 e dou provimento à apelação da parte autora para conceder a Aposentadoria Especial desde a DER, condicionada a percepção do benefício ao afastamento das atividades nocivas (Tema 709/STF).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTE NOCIVO RUÍDO. METODOLOGIA DE AFERIÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E EFEITOS FINANCEIROS. RECURSO DO INSS CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do INSS e da parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o labor especial em parte dos períodos postulados, mas concedendo a aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) dispensa da remessa necessária; (ii) falta de interesse de agir quanto a períodos já reconhecidos na via administrativa; (iii) validade do Perfil Profissiográfico Previdenciário que indica simultaneamente as metodologias NR-15 e NHO-01; (iv) cômputo do tempo especial somado à via administrativa para concessão do benefício na data do requerimento; e (v) aplicabilidade do Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça quanto à fixação da data de início do benefício, além do Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afastada a remessa necessária, porquanto o proveito econômico almejado é manifestamente inferior ao limite legal previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

4. Reconhecida a falta de interesse de agir quanto aos períodos cuja especialidade já havia sido deferida na via administrativa, justificando-se a extinção sem resolução do mérito.

5. A indicação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 em formulário técnico não invalida a prova da exposição ao agente ruído acima dos limites de tolerância legais. Irregularidades formais a cargo do empregador não podem prejudicar o segurado.

6. O somatório do tempo especial reconhecido judicialmente com o tempo incontroverso da via administrativa confere à parte tempo superior a 25 anos na data de entrada do requerimento originário, o que garante a concessão da aposentadoria especial nesta data e torna prejudicado o pleito subsidiário de reafirmação.

7. Mantida a data de início dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. A constatação fática de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) já instruía o processo na via administrativa afasta a alegação autárquica de prova inédita juntada apenas em juízo.

8. A percepção do benefício de aposentadoria especial condiciona-se ao afastamento da parte das atividades nocivas, conforme a repercussão geral fixada no Tema 709 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação do INSS conhecida em parte e, na parte conhecida, provida em parte paraextinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento judicial do período de 20/11/1987 a 05/03/199. Apelação da parte autora provida para conceder a Aposentadoria Especial desde a DER, condicionada a percepção do benefício ao afastamento das atividades nocivas (Tema 709/STF).

Tese de julgamento: "1. A indicação conjunta das metodologias NR-15 e NHO-01 no Perfil Profissiográfico Previdenciário não invalida a prova técnica da especialidade pelo agente ruído. 2. Comprovado que o formulário técnico (PPP) já havia sido apresentado na via administrativa, não há falar em prova inédita apta a deslocar o termo inicial dos efeitos financeiros para a data da citação."

Legislação relevante citada: arts. 10, 85, § 11, 485, VI, e 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil; art. 57, § 8o, da Lei no 8.213/1991; Decreto no 3.048/1999; Decreto no 4.882/2003. Jurisprudência relevante citada: Tema 174 da Turma Nacional de Uniformização; Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça; Tema 709 do Supremo Tribunal Federal; Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu conhecer em parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar parcial provimento para extinguir o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de reconhecimento judicial do período de 20/11/1987 a 05/03/1997 e dar provimento à apelação da parte autora para conceder a Aposentadoria Especial desde a DER, condicionada a percepção do benefício ao afastamento das atividades nocivas (Tema 709/STF)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão